Tribunal: TJDFT
Processo: 0727528-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS NA ORIGEM. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante a regra insculpida no art. 229 da Constituição Federal, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores. O art. 1.703, do Código Civil, por sua vez, estabelece que os cônjuges contribuirão na proporção de seus recursos para a manutenção dos filhos.
2. A fixação dos alimentos deve, assim, ser feita mediante ponderação entre as possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentando, de modo a promover, de maneira razoável e proporcional, o sustento da parte necessitada, sem prejudicar a mantença do próprio alimentante.
3. No caso dos alimentos provisórios, diante do caráter emergencial da verba, sua fixação está voltada ao atendimento das necessidades prementes do alimentado, de modo a garantir o mínimo para sua subsistência, sem que a parte tenha que aguardar o desenrolar do processo e o sentenciamento do feito para ter sua sobrevivência assegurada. Nessas circunstâncias, o julgador deve proceder com cautela ao avaliar a realidade das partes para encontrar o ponto de equilíbrio entre as necessidades do alimentado e as possibilidades do alimentante.
4. No caso vertente, os alimentandos reclamam que o valor provisoriamente arbitrado ficou aquém da capacidade financeira do genitor e pleiteiam a majoração, sob alegação de que os custos com os menores são maiores do que o valor arbitrado. Apesar das despesas dos infantes serem presumíveis, essa presunção, notadamente em sede de fixação de alimentos provisórios, se dá apenas em relação ao necessário à subsistência mínima dos alimentandos e também deve guardar relação com o padrão socioeconômico dos genitores.
5. Nessas circunstâncias, dado o estágio em que se encontra a demanda (donde sequer houve citação válida do réu e o feito ainda não adentrou na fase de instrução probatória) e, ainda, diante da ausência de maiores elementos de prova sobre o contexto das partes, o patamar arbitrado na origem merece ser mantido, porquanto os agravantes – a quem já na inicial competiria fazer prova da atual capacidade financeira do réu – deixaram de demonstrar a possibilidade de pagamento do genitor no quantum pleiteado.
6. Os parcos elementos de prova indicam a probabilidade de que os alimentos provisórios tenham sido estabelecidos em conformidade das possibilidades financeiras do requerido/alimentante, sendo que, na fase instrutória, a qual será realizada no primeiro grau, será possível analisar com exatidão necessária a real capacidade contributiva do alimentante/agravado, bem como contrapô-la com as necessidades do alimentado/agravante, a fim de quantificar os alimentos devidos de forma equânime.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.